Tribunal: TJSP
Processo: 1138343-81.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de indenização securitária por sub-rogação. Elevador danificado em razão de suposta oscilação na rede de energia elétrica. Pagamento de indenização securitária. Pretensão regressiva da seguradora deduzida contra quem entende causadora do prejuízo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Sub-rogação. Aplicável o Código de

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de indenização securitária por sub-rogação. Elevador danificado em razão de suposta oscilação na rede de energia elétrica. Pagamento de indenização securitária. Pretensão regressiva da seguradora deduzida contra quem entende causadora do prejuízo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Sub-rogação. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Não é caso de inversão do ônus probatório, mas sim de atribuição a cada parte do encargo processual de comprovar os fatos invocados a seu favor. Apelante que trouxe documentos comprobatórios de que dispositivos dos elevadores sofreram danos em razão da variação da tensão de energia elétrica. Apelada que não se desincumbiu do ônus probatório acerca do regular funcionamento da rede elétrica de sua responsabilidade.
- Nexo de causalidade evidenciado. Ausência de apresentação de dados enumerados no art. 26 do Módulo 9 do PRODIST ou de relatórios de desempenho da rede na data do evento danoso. Inexistência de dificuldade de produzir a prova.
RECURSO PROVIDO.